Tribunal: TJSP
Processo: 0014716-66.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Execução criminal. Impetração que busca imprimir celeridade no julgamento de pedido de livramento condicional. Benesse apreciada pelo Juízo das Execuções, sendo indeferida, antes mesmo da impetração do presente writ. Recurso defensivo que, aliás, também foi julgado por esta C. 9a Câmara Criminal antes da impetração deste Habeas Corpus. Inexistência de constrangimento ilegal. Writ

Ementa:
Habeas Corpus. Execução criminal. Impetração que busca imprimir celeridade no julgamento de pedido de livramento condicional. Benesse apreciada pelo Juízo das Execuções, sendo indeferida, antes mesmo da impetração do presente writ. Recurso defensivo que, aliás, também foi julgado por esta C. 9a Câmara Criminal antes da impetração deste Habeas Corpus. Inexistência de constrangimento ilegal. Writ indeferido liminarmente.